Tribunal: TJPA
Processo: 0003696-08.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003696-08.2013.8.14.0201

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

REPRESENTANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MONICA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PARA COBERTURA DE INCAPACIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E JULGAR PREJUDICADO A ANÁLISE DE MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS.

Preliminar de Prescrição
. O recorrente alega a ocorrência de prescrição. O acidente ocorreu em 13/02/2009 teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham. A presente ação foi ajuizada em 26/06/2013, como se verifica do andamento processual, mais de 4 anos após a data do acidente. No entanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez. No caso, extrai-se da documentação médica que demonstra que a ciencia da autora da suposta invalidez está datada de 06/09/2012 (Id. 5763499 - Pág. 12), bem como consta a informação de que esteve se tratando antes do diagnóstico (id. 5763499 - Pág. 13).
REJEITADA.

Preliminar de Necessidade de Prova Pericial.
Preliminarmente, o apelante arguiu a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de resolver a celeuma e determinar se há ou não invalidez permanente, a sentença vergastada indeferiu o pedido de perícia por entender que a

questão a ser resolvida é unicamente de direito, de modo que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o seu convencimento. No caso dos autos, a sentença guerreada considerou justo que o seguro fosse pago no percentual de 70% do valor total da apólice considerando os laudos apresentados com a exordial. Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de improcedência, laudos médicos que não observaram a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro
DPVAT
de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo
3º
da Lei n.º
11.482
/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, ante a inocorrência da realização de perícia médica a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente e quantificar a extensão das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a anulação da sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
, para anular a sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e recurso de
APELAÇÃO ADESIVA
interposto por
MÔNICA DA SILVA SOUZA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PROVIMENTO A UM DELES
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e recurso de
APELAÇÃO ADESIVA
interposto por
MÔNICA DA SILVA SOUZA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Distrito de Icoaraci que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PARA COBERTURA DE INCAPACIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

Em síntese, em sua exordial, a autora alegou que no dia 13/02/2009 estava junto com seu companheiro Lucivaldo,como passageiros do veículo tipo Van de transporte coletivo alternativo que fazia linha Icoaraci/Ver-O-Peso, quando o condutor do veículo de prenome JUNIOR trafegava pela Av. Doca de Souza França entre a Av. Pedro Álvares Cabral e Estação das Docas, colidiu com um poste de nação pública e causou fratura de fêmur e várias lesões pelo corpo, conforme laudo de exame de delito acostados com a inicial, que lhe deixou com incapacidade física.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 5763522) julgando o pedido inicial parcialmente procedente,
in verbis:

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO para CONDENAR A REQUERIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A AUTORA o valor de R$ 9.450,00 REAIS devido a título indenização material decorrente de seguro DPVAT (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais) que corresponde ao percentual de 70% sobre o valor previsto no art. 3°, inciso II da Lei 6.194/74, acrescido de correção monetária e juros de mora cujo marco inicial deve observar o previsto súmula 426 do STJ para cálculo. Julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora para reparação de dano moral pelos fundamentos já expostos. Extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, L, do NCPC.

As custas e despesas processuais pendentes e honorários advocatícios dos patronos das partes, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação devem ser rateados de forma proporcional e entre as partes em face da sucumbência recíproca.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se.

Inconformado, a ré
SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs recurso de apelação (id. 5763524), alega preliminarmente a ocorrência de prescrição no caso em comento, posto que a autora teria ajuizado a ação 4 anos após o acidente.

Sustenta, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa da apelante, uma vez que há a necessidade de produção de prova pericial para que se quantifique as lesões sofridas.

No mérito, aduz que o laudo pericial utilizado como prova pela parte não observou os termos da tabela anexa à lei nº 11.945/09, portanto, não haveria prova da incapacidade permanente da recorrida.

Em sede de contrarrazões (id. 5763529) o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

Noutra ponta, a autora
MONICA DA SILVA SOUZA
interpôs recurso de apelação adesiva (id. 5763528). Pugnou pela majoração da indenização securitária e a condenação do réu ao pagamento de juros e correção monetária.

Requer, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 5763532) pugnou pelo total improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prefacialmente ao mérito, passo à análise da preliminar suscitada pelo apelante.

Preliminar de Prescrição

O recorrente alega a ocorrência de prescrição. A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil, bem como verbete nº 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 13/02/2009 teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham. A presente ação foi ajuizada em 26/06/2013, como se verifica do andamento processual, mais de 4 anos após a data do acidente.

No entanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez.

A respeito da prescrição das ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula nº 573:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no
julgamento
proferido no
recurso
paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do
Relator
, “
no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde
” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).

Vale ressaltar, a alteração da segunda tese da
ementa
do repetitivo justificou-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.

No caso, extrai-se da documentação médica que demonstra que a ciência da autora da suposta invalidez está datada de 06/09/2012 (Id. 5763499 - Pág. 12), bem como consta a informação de que esteve se tratando antes do diagnóstico (id. 5763499 - Pág. 13).

A par disso, tal circunstância sequer autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo pericial médico, até mesmo pela natureza da lesão e complicações decorrentes, situação que não permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DAS LESÕES POSTERIOR AO ACIDENTE - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, § 4º, DO CPC - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil e Súmula nº 405/STJ. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016). O artigo 1.013, § 4º, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição, estiver o feito em condições de imediato julgamento. Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC. (TJ-MT 10403752220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Necessidade de Prova Pericial

Preliminarmente, o apelante arguiu a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de resolver a celeuma e determinar se há ou não invalidez permanente, a sentença vergastada indeferiu o pedido de perícia por entender que a

questão a ser resolvida é unicamente de direito, de modo que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o seu convencimento.

A Lei nº
6.194
/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo
3º
do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º
11.482
/07 e pela Lei nº
11.945
/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou justo que o seguro fosse pago no percentual de 70% do valor total da apólice considerando os laudos apresentados com a exordial.

Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de improcedência, laudos médicos que não observaram a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro
DPVAT
de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo
3º
da Lei n.º
11.482
/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474: “A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

É imperioso afirmar, para fins argumentativos, que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já entendeu pela necessidade da realização de prova pericial a fim de determinar a extensão do valor indenizatório a ser pago pela seguradora. Nesse sentido,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO
DPVAT
. LEI
6.194
/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA).
GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART.
322
,
§ 2º
, DO
CPC/15
. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART.
493
DO
CPC/15
.
1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do
DPVAT
por invalidez permanente. 2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do
CPC/15
. 3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo
DPVAT
condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial. 4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (aleìm do pedido). 5. O
CPC/15
contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art.
493
do
CPC/15
. 6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico- sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes. 7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório
DPVAT
, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes . 8. O seguro obrigatório
DPVAT
é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei
6.194
/74. Precedente. 9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art.
493
do
CPC/15
. 10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art.
493
do
CPC/15
, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. 11. Recurso especial provido.

(Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial nº 1.793.637/PR. Relatora: Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 19/11/2020) (Grifei)

Neste sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PROVA REQUERIDA . NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ
(SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente. 2. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente 3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e consequentemente anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelante. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800589-31.2019.8.14.0097, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

EMENTA SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INDISPENSABILIDADE –– SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO. “É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima” ( REsp n. 1793637) (TJ-MT 10013837920208110012 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.º 11.945/2009. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Nos sinistros ocorridos após o advento da medida provisória n.º 451/2008, publicada no diário oficial da união em 16 de dezembro de 2008, convertida na lei 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 2. Litigância de má-fé afastada. Ausentes os requisitos previstos no art. 80 do código de processo civil.
Necessidade de perícia para se verificar a existência de invalidez.
3. Honorários recursais não fixados. Ausência de condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência. Dado provimento ao apelo. (TJ-RS - AC: 70085161396 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE R$ 7.250,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA A FIM DE MENSURAR O VALOR INDENIZATÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00125423020168190052 2022001102801, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 07/03/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023) (Grifei)

Destaca-se, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PROVA REQUERIDA . NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente.
2. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente 3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e consequentemente anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelante.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800589-31.2019.8.14.0097, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PROVA REQUERIDA . NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e consequentemente anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelante. (TJ-PA 08005893120198140097, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022) (grifei)

Dessa forma, ante a inocorrência da realização de perícia médica a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente e quantificar a extensão das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a anulação da sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Diante disso, julgo prejudicado o mérito dos recursos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, peço venha para discordar do parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça, para
CONHECER DOS RECURSOS
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE SEGURADORA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
para anular a sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento, bem como,
JULGAR PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO E DO RECURSO ADESIVO DE MÔNICA DA SILVA SOUZA.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/10/2024